Tribunal: TJDFT
Processo: 0738994-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738994-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: LEONARDO MELO FARIAS MOURAO D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de reconsideração de outra decisão que, por sua vez, também indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência requeridas nos autos no 0705039-94.2021.8.07.0012, fundamentando que não se observa motivação de gênero nas condutas praticadas pelo ex-namorado da suposta vítima do crime de ameaça. O reclamante relata, em suma, que a suposta vítima e o ex-namorado interromperam o relacionamento por conta de a vítima ter engravidado do ex-namorado. Por isso, o ofensor quer que a vítima realize um aborto, além de ter proferido ofensas contra a vítima dizendo que “se alguém for atrás de mim vai ver...”. Diante disso, a vítima requereu medidas protetivas de urgência que foram indeferidas, motivando-a a mudar de endereço residencial, para não ser incomodada pelo agressor. Em pedido de reconsideração, novamente, o Juízo a quo negou o pleito, ao fundamento de que não existe violência de gênero, tampouco risco que autorize o deferimento das medidas de urgência. Afirma que a vítima está em situação de risco, tanto é que precisou mudar de endereço, além de a Lei Maria da Penha (Lei no 11.343/2006) tutelar a violência sexual, compreendido o caso em que o agressor quer obrigar a ofendida a abortar, como é a hipótese concreta. Requer, liminarmente, o deferimento das medidas protetivas de urgência, tal como requeridas pela vítima em momento anterior. No mérito, que seja confirmada a liminar deferida. É relatório. DECIDO. É admissível a Reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, vejamos: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Por sua vez, a concessão de medida liminar (tutela de urgência) exige a inequívoca demonstração dos requisitos fumus boni iuris (probabilidade do direito) e periculum in mora (perigo de dano ou de difícil reparação ao bem tutelado). A eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF indeferiu o primeiro requerimento de medidas protetivas, ao fundamento, em síntese, de que inexiste motivação de gênero na conduta imputada ao suposto agressor, tendo em vista que a controvérsia origina-se do término da relação entre o agressor e a vítima, já que o ofensor não possui interesse em assumir a paternidade do bebê que a ofendida está gerando, bem como por não restar evidenciado o risco concreto e atual. O pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público foi indeferido, tendo em vista que o Juízo a quo entendeu que as novas mensagens trazidas pelo Ministério Público só confirmam o que já havia sido indeferido, corroborando que o conflito tem origem na gravidez da vítima, pois o suposto ofensor diz que não pode ser pai, para que não perca uma herança. Fundamenta-se, ainda, que as partes pretendem se encontrar para fins de analisar como resolver a questão da gravidez, cuja interrupção é apenas subentendida, mera cogitação, sem que exista subjugação da vítima por ser mulher. Acrescenta-se o entendimento de que a frase vaga que foi dita pelo ofensor (“se alguém for atrás de mim vai ver”), foi proferida em data incerta e antes do registro da ocorrência policial pela vítima, não se amoldando ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), além de não haver risco a justificar o deferimento das medidas – ID no 31288463. Verifica-se que a decisão combatida se encontra fundamentada e não se extrai manifesta ilegalidade a ser prontamente afastada. Não se nega que a violência sexual é uma das formas de violência contra a mulher, conforme art. 7o, inc. III, da Lei no 11.343/2006, abrangendo a atuação para que force a mulher a abortar. Porém, pelo que consta dos autos, ao menos em análise sumária, a suposta vítima não relata qualquer ato (efetivo) de agressão contra a vida dela, sequer contra o nascituro, física ou psicológica ou qualquer outra constante na Lei em comento, afirmando que a data da última conversa com o suposto ofensor é distante (ID no 31288463 – Pág. 9). A vítima e o suposto ofensor falavam em se encontrar para resolver a questão da gravidez, sendo que a vítima deixa claro que não cogita realizar a interrupção da gestação. É visto que a vítima não nega cogitar o encontro com o ofensor, apesar de ter feito o pedido inicial para concessão de medidas protetivas e de constar a informação dada pelo Ministério Público de que ela foi para endereço sigiloso. Ademais, o fato de a vítima ter se mudado para um endereço sigiloso, apesar de parecer ser para fugir do ex-namorado, mostra que não há risco de que ele chegue perto dela causando-lhe qualquer embaraço, pois se o ex-namorado não está perto da vítima, não tendo acesso a ela e ao nascituro, não configura, assim, urgência no deferimento da medida para que se decida em sede liminar. Por certo, para que se decida, é necessário que a situação seja mais bem esclarecida a partir de uma análise mais aprofundada dos fatos. Além disso, embora haja a descrição de condutas praticadas, em tese, pelo ex-namorado capazes de configurar violência sexual e psicológica contra a vítima, o que sinalizaria o fumus boni iuris, não se observa o periculum in mora a atrair o deferimento da liminar. Nesse cenário, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, notória ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo um exame mais detalhado dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito da presente reclamação criminal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar e recebo o recurso sem efeito suspensivo. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem, de acordo com o art. 236 do RITJDFT. Intime-se o reclamado para que apresente resposta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Dê-se ciência à vítima ÉRICKA CAROLINA ALVES DA SILVA PEREIRA (requerente da MPUmPCrim 0705039-94.2021.8.07.0012), e à Defensoria Pública, que a representa no processo de origem. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021 17:11:14. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador